Tribunal: TJSP
Processo: 1002890-55.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Alegação de cobrança de taxa de juros diversa da contratada – Parecer técnico contábil apresentado pelo autor que não obedeceu aos termos pactuados – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização – Possibilidade – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Análise do recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifa de Avaliação do Bem e Registro

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Alegação de cobrança de taxa de juros diversa da contratada – Parecer técnico contábil apresentado pelo autor que não obedeceu aos termos pactuados – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização – Possibilidade – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Análise do recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato – Abusividade, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços – Recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – Seguro de proteção financeira – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Repetição em dobro – Não cabimento – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002890-55.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante LUIZ
CARLOS RAMOS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o relator
sorteado, que declara e o 5o Desembargador., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA LOPES,
vencedor, AFONSO BRÁZ, vencido, IRINEU FAVA (Presidente), JOÃO BATISTA
VILHENA E ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36547
APEL.No: 1002890-55.2018.8.26.0650
COMARCA: VALINHOS
APTE. : LUIZ CARLOS RAMOS JÚNIOR
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
*Revisão
Cédula de crédito bancário
Alegação de
cobrança de taxa de juros diversa da contratada Parecer
técnico contábil apresentado pelo autor que não obedeceu
aos termos pactuados
Limitação à taxa de juros

Ausência
Capitalização
Possibilidade
Tarifa de
cadastro Admissibilidade Análise do recurso repetitivo
REsp 1.251.331/RS
Tarifa de Avaliação do Bem e
Registro de Contrato Abusividade, ante a ausência de
comprovação da efetiva prestação de serviços Recurso
repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958)
Seguro de
proteção financeira
Venda casada caracterizada

Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972)

Repetição em dobro
Não cabimento
Recurso
parcialmente provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
175/183, que julgou improcedente a ação revisional de contrato que LUIZ
CARLOS RAMOS JÚNIOR dirigiu contra BANCO ITAUCARD S/A.
Apela o autor, discorrendo quanto à aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e insurge-se contra a capitalização, os
juros, aduzindo aplicação de taxa diversa da contratada, e as tarifas de
cadastro, de avaliação do bem, seguro e registro de contrato. Quer a
repetição em dobro. Busca a reforma do decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso prospera, em parte.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é
inquestionável, a teor do que dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça. Todavia, o simples fato de ser um contrato de adesão não significa
que seja nulo ou que contenha cláusula abusiva. Os contratos de adesão são
lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm o condão de
viciar a vontade do aderente.
Os juros não possuem teto legal ou constitucional. O
artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, quando vigente, foi objeto de
inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal, que deixou claro não ser
aquele dispositivo constitucional autoaplicável. Com o advento da Emenda
Constitucional no 40/2003, a questão foi sepultada de vez, ficando claro
que não existiu e não existe limitação para a contratação de taxa de juros,
de sorte que os Bancos podiam, como podem contratar com as taxas que o
mercado exigir.
Aliás, esse é o enunciado da Súmula Vinculante no 7:
“A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.”
De se consignar que qualquer pessoa que reside neste
país tem pleno conhecimento de que aqui se praticam as maiores taxas de
juros, de sorte que, quem contrata com o Banco sabe que sofrerá pesado
ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, é importante ressaltar que a atividade
bancária é lícita e prevista em lei, sendo certo que a Constituição Federal
assegura a livre iniciativa e não confere ao Poder Judiciário intervir seja em
empresa pública ou privada para tabelar o lucro (spread).
Trata-se de cédula de crédito bancário, e no caso, o
autor alega que foi aplicada taxa diversa da contratada, porém observa-se
que não considerou em seus cálculos as tarifas, o IOF, a taxa de juros
anual, o custo efetivo total mensal e anual, evidenciando que o trabalho
apresentado afastou-se do que foi pactuado.
Na realidade, a experiência tem mostrado que esses
trabalhos contábeis encomendados quase sempre se afastam do contratado
para atender a pretensão daquele que está pagando seus honorários, e é
exatamente isso que ocorreu.
Ademais, importante consignar que as partes pactuaram
a operação de crédito a ser paga em parcelas fixas (48 prestações de R$
724,30), o que denota que o apelante teve conhecimento dos encargos que
incidiram na transação.
Quanto à capitalização de juros, com periodicidade
inferior a um ano, constata-se que encontra amparo na Lei no 10.931/2004
e no contrato, não havendo como se invalidar a cobrança.
No que se refere à Tarifa de Cadastro, recentemente, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.251.331/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao
procedimento do art. 543-C do CPC, pronunciou-se definitivamente acerca
do tema, valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos
pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
A tarifa de cadastro, que não se confunde com tarifa de
abertura de crédito (TAC), tem como fato gerador a “realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de
relacionamento de conta corrente de depósitos, conta de depósitos de
poupança e operações de crédito de arrendamento mercantil” (Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.919/2010 do Banco Central do Brasil), podendo ser cobrada uma única
vez, “no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Feita esta consideração, quanto à Tarifa de Cadastro
(R$ 498,00), diante da decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, não há
como invalidar a cobrança, eis que expressamente pactuada, não se
vislumbrando qualquer abusividade.
No que se refere às Tarifas de Avaliação do Bem (R$
309,00) e Registro do Contrato (R$ 74,89) foi proferida decisão pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.578.553/SP, em
caráter de Recurso Repetitivo, Tema 958, valendo o destaque:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em apreço, não restou demonstrada a efetiva
prestação de serviços referente à avaliação do bem e registro de contrato, e,
desta forma, mostra-se abusiva a cobrança, valendo frisar que este ônus
não pode ser imputado ao autor ante a sua impossibilidade de produzir
prova de fato negativo.
Em relação à cobrança do Seguro Proteção Financeira
(R$ 371,93), também restou decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1.639.320-SP, em caráter de Recurso Repetitivo Tema
972:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora.”
No caso, inadmissível a cobrança, por configurar venda
casada, pois não há prova de que o consumidor teve assegurada a liberdade
de contratação e escolha de seguradora de sua preferência, em desrespeito
ao artigo 39, I, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação à repetição do indébito, embora cabível, nos
termos do artigo 876 do Código Civil, pois todo aquele que recebe o que
não é devido fica obrigado a restituir, não há se cogitar de devolução em
dobro.
O artigo 42 do CDC simplesmente encampou os
pressupostos do atual artigo 940 do CC, que repetiu os preceitos do artigo
1531 do Código Civil de 1916, tais dispositivos têm incidência somente
nos casos de cobrança oriunda de má-fé, que não é o caso dos autos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para julgar parcialmente procedente a ação revisional, declarando-se a
abusividade da tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro,
determinando-se a devolução simples do valor cobrado indevidamente e
efetivamente pago, corrigido monetariamente desde a data do desembolso
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
As despesas processuais deverão ser divididas entre os
litigantes, na forma do art. 86, caput, do NCPC e, conforme dispõe o art.
85, § 14, do referido Codex, o autor deverá pagar ao advogado do réu a
quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o réu ao patrono do autor
a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já considerado o trabalho
adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11), com atualização a
partir da publicação deste Acórdão, observada a gratuidade da justiça
conferida ao requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA LOPES
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/30775
Apelação Cível no 1002890-55.2018.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelante: Luiz Carlos Ramos Junior
Apelado: Banco Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30775
Respeitado o entendimento da D. maioria, no que se refere ao
estabelecimento do seguro, não vislumbro abusividade.
A contratação de seguro de qualquer espécie para garantia de
financiamento bancário, quando condição para a celebração do negócio, é admissível e
não representa venda casada. Trata-se de mera premissa da transação comercial, tal
como o é a exigência de outras garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, v.g.,
hipoteca, penhor, fiança, etc.
A venda casada ocorre apenas se o agente financeiro exigir que o
seguro seja realizado por companhia seguradora por ele indicada. Somente ocorrendo tal
situação é que se caracteriza a venda casada e não pela simples exigência da garantia.
Assim, pode ser imposta ao consumidor, como cláusula do contrato, a
contratação de seguro, desde que se dê a ele a faculdade de escolher a seguradora, o que
restou expresso na cláusula N, VII: “escolher livremente a companhia seguradora”.
No caso em tela, o autor em nenhum momento sequer mencionou ter
indicado ou desejado que outra fosse a companhia seguradora. Ora, não sendo nula a
exigência de seguro, cabia ao autor revelar ter indicado outra seguradora e a recusa do
réu em aceitá-la, circunstância inexistente nos autos, onde constitui condição do pacto a
existência da cobertura securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
100A821F
10
11
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
10232A0A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002890-55.2018.8.26.0650 e o código de confirmação da tabela acima.